Tribunal: STF
Processo: HC 227033
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.037.269/GO.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 150 dias-multa, ante a prática do crime do art. 333, caput, c/c o parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa majorada).  



    3. Interpostas apelações, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao do Ministério Público, para condenar o paciente também pelo crime previsto no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva). A pena final, observado o cúmulo material, resultou em 11 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 240 dias-multa. Na sequência, o Tribunal acolheu embargos de declaração para aplicar a regra da continuidade delitiva, reduzindo a sanção para 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, acrescidos de 175 dias-multa. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Formalizado agravo ao STJ, o Presidente não conheceu do recurso especial. Sobrevindo agravo interno, o Relator, por decisão monocrática, conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento. Foi interposto novo agravo interno, igualmente não provido pela 5ª Turma, que ainda rejeitou embargos de declaração e não conheceu de pedido de reconsideração, ordenando a imediata certificação do trânsito em julgado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal em virtude de não ter sido apreciado, pelo STJ, o pedido de afastamento da reincidência. Aduz que o paciente encontra-se com a saúde debilitada, razão pela qual não seria recomendável iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.



    6. Postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a anulação do ato apontado como coator, determinando-se ao STJ que analise o pedido de exclusão da reincidência do cálculo da pena.



    7. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 12/04/2023.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. O Ministro Presidente do STJ, ao apreciar o agravo interposto em face da decisão de inadmissão do recurso especial, manteve a orientação adotada no Tribunal de origem no que diz respeito ao afastamento da reincidência, ou seja, não conheceu da irresignação, por incidir o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Colho o trecho pertinente:



    “De outro vértice, acerca do indigitado vilipêndio ao art. 94 do CP, sob o argumento de que, diante do lapso de ‘cinco anos da extinção da pena’ (fl. 1.262), o decote da agravante da reincidência é medida de rigor, incide o óbice consolidado na Súmula n. 284/STF, uma vez que o preceito em epígrafe, pelo enfoque patrocinado no apelo raro, não possui comando normativo suficiente e adequado para amparar a tese recursal alhures. 



    Tal delineamento - permeado pela ausência de aptidão e densidade normativa do dispositivo federal invocado - resulta na incognoscibilidade no apelo raro, haja vista que: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    A propósito, ‘Como é de conhecimento, 'a indicação de preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal' e a reformar o acórdão impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 284/STF" (AgRg nos EDcl no AREsp 1610254/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021 - g.m.). 



    No mesmo flanco, ‘A indicação de 'preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal' e a reformar o acórdão impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 284/STF" (REsp 1705609/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018 - g.m.). 



    Destarte: ‘É deficiente a fundamentação do recurso especial quando 'há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal' apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF’. (AgInt no REsp n. 1.846.655/PR, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/4/2020 - g.m.)” (e-doc. 49, p. 5-6; grifos nossos)



    9. Essa conclusão foi mantida nas decisões subsequentes, não tendo havido a apreciação da matéria pelo STJ.



    10. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011).



    11. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    12. Além disso, a condenação transitou em julgado em 12/04/2023, e esta impetração foi protocolada somente em 17/04/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    13. Observo, ainda, que a questão referente ao estado de saúde do paciente, a inviabilizar o recolhimento em regime fechado, não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator